Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-66.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-66.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI - CPF: 946.097.561-53 (APELANTE), JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 406.012.931-34 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 378.594.391-15 (APELADO), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (ASSISTENTE), SEBASTIAO AGUIAR SILVA FILHO - CPF: 345.246.221-87 (ASSISTENTE), TALLES JAVAN CHIODELLI - CPF: 051.481.919-70 (ASSISTENTE), JOSE FLAVIO CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 020.016.761-82 (ASSISTENTE), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (ASSISTENTE), JULIANO CUNHA DE ASSUNCAO PINTO - CPF: 213.169.728-79 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA – NÃO INSURGÊNCIA DOS CREDORES – “SUPRESSIO” E “SURRETIO” – CARACTERIZAÇÃO – EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o instituto da “supressio” indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa (“surretio”).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFAEL BORTOLI e JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1000389-66.2020.8.11.0007, opostos em face de JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO, na forma do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão inicial. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida exequenda. (ID 224855841).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que o pagamento da avença estava vinculado a uma condição: a venda da soja; contudo, tal condição não se concretizou na data estimada por circunstâncias alheias à vontade dos executados, ora embargantes/apelantes.

Defendem que essa condicionante, inclusive, foi confirmada pela atitude das partes ao longo das tratativas viabilizadoras do pagamento da última parcela.

Sustentam que o comportamento dos credores/exequentes, ora embargantes/apelados, relacionado à compreensão de que o bloqueio da rodovia BR 163 obstou o pagamento em tempo e modo, assim como a própria disposição contratual que expressamente menciona que o valor da venda dos grãos serviria para o adimplemento das 3o e 4a parcelas, não há dúvida de que o adimplemento da quarta parcela estava subordinado à venda da soja.

Alegam que, uma vez que essa venda não se concretizou em tempo e modo escorreitos por motivos não imputáveis aos recorrentes, incide, no caso, o art. 396, CC, pelo qual o devedor não incorre em mora, se não houver fato ou omissão que lhe seja imputável.

Mencionam que a testemunha José Flávio comprova que os exequentes/embargados/apelados concordaram com o pagamento parcelado, em razão da retirada da soja.

Afirmam que as partes do negócio jurídico devem manter entre si um dever de lealdade, colaboração, cooperação, probidade, honestidade e razoabilidade.

Destacam que o contrato, seu termo aditivo e as provas produzidas devem ser interpretados em sintonia com a boa-fé, usos e costumes do lugar da celebração do negócio.

Enfatizam que, concluído o pagamento integral do débito, o exequente/embargado/apelado José Augusto anuiu, sem ressalvas de multa, juros e correção monetária, e ainda faz elogios aos colaboradores dos executados/embargantes/apelantes.

Dizem que, em que pese o recebimento integral do débito sem ressalvas em 16/08/2018, propuseram a ação de execução somente no dia 10/10/2019, ou seja, passados mais de um ano do recebimento do valor nominal da dívida, o que contraria o comportamento anterior de concordância de prorrogação do prazo e aceitação do valor pago, o que caracteriza “venire contra factum proprium non potest”.

Salientam que, em não se entendendo que a figura adequada ao caso é o “venire contra factum proprium non potest”, tem-se a aplicação do “tu quoque”, pelas mesmas razões já explanadas: cobrança, mesmo após a aceitação da prorrogação do vencimento, ainda que de forma tácita, e do próprio pagamento.

Narram que a concordância e aceitação dos exequentes/embargados/apelados com a prorrogação do prazo para pagamento, bem como a aceitação do pagamento integral do débito, sem ressalvas, caracteriza “supressio”; enquanto ocorreu o “surrectio” para os executados/embargantes/apelantes, pois estes adquiriram o direito de postergação do prazo de pagamento e de exclusão dos encargos em princípio inerentes à mora.

Aduzem que é inaplicável a multa, os juros e a correção monetária, porquanto não respondem pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior; bem como porquê das notificações enviadas pelos exequentes/embargados/apelados não se extrai qualquer intento ao recebimento dos referidos encargos.

Por fim, pugnando pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial. Sucessivamente, pela redução da multa e incidência dos encargos a partir de 10/05/2018 (ID 224855843).

Os exequentes/embargados/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 224855848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes firmaram um Aditivo Retificar e Ratificador ao Instrumento Particular de Contrato de Promessa Irretratável de Compra e Venda de Imóvel, a fim de aditar as Cláusulas Segunda, Sétima, Oitava e Décima Primeira do contrato originário (ID 224855742 – fls. 386/394).

Na ocasião, estipularam que o pagamento do imóvel rural objeto do contrato, que antes tinha sido fixada em arrobas de boi, seria paga na quantia certa de R$ 7.000.000,00 (sete milhões), em 04 (quatro) parcelas (Cláusula Segunda).

Ainda, ficou acordado que a 4a (quarta) e última parcela, que deu origem à lide, seria paga na quantia certa de R$ 2.278.822,04 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), bem como que seria ela liquidada mediante o valor resultante da venda de 40.000 (quarenta mil) sacas de soja de 60kg cada uma (Parágrafo Quarto, da Cláusula Segunda).

Destaca-se que o pagamento desta última parcela estava previsto para o dia 30/03/2018, todavia, por mera liberalidade, foi prorrogada para o dia 10/05/2018 e adimplida entre os meses de julho e agosto de 2018, já que na data de 10/05/2018 o escoamento do produto agrícola (soja) que seria vendido para quitar o débito ficou inviabilizado por conta de problemas estruturais na BR 163, no sentido ao Porto de Miritituba/PA, fato este divulgado pela mídia nacional e levado ao conhecimento dos exequentes/embargados pelos executados/embargantes.

Após serem avisados dos problemas nas estradas que estavam impedindo o escoamento da produção, os exequentes/embargados/apelados adotaram comportamento tolerante, fazendo com que os executados/embargantes/apelantes, presumissem estarem livres dos encargos atinentes à mora, até porque a garantia do pagamento da 4a parcela foi acordada em 40.000 (quarenta mil) sacas de soja, as quais os executados/embargantes/apelantes, deveriam colher, transportar e vender para quitar a dívida, o que não foi possível por causa do bloqueio da rodovia.

Outrossim, como bem delineei por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1005268-06.2021.8.11.0000, conquanto os exequentes/embargados/apelados tenham encaminhado notificações extrajudiciais aos executados/embargantes/apelantes,

alertando-os acerca do inadimplemento do contrato, não se pôde extrair qualquer intento ao recebimento dos juros, correção monetária e da multa contratual, pois quando do recebimento fracionado da 4a parcela nos meses subsequentes ao envio das notificações, nada foi mencionado pelos exequentes/embargados/apelados acerca de tais encargos.

Pelo contrário, depois da quitação da última parcela o exequente/embargado/apelado José Augusto agradeceu o desempenho do executado/embargante/apelante Rafael pelo desenrolar do contrato (ID 224855699 - Pág. 10 – fls. 83). Ou seja, a atitude dos exequentes/embargados/apelados após o recebimento do valor nominal da dívida evidencia a resolução do contrato, presumindo-se a renúncia aos encargos financeiros decorrentes do pagamento extemporâneo do débito, atraindo ao caso o instituto da “supressio”.

Com efeito, o comportamento externado pelos exequentes/embargados/apelados desde o vencimento da última parcela, com sucessivas prorrogações e sem nenhum tipo de manifestação no sentido de que os encargos financeiros decorrentes da mora também deveriam integrar a derradeira prestação, irrompeu nos executados/embargantes/apelantes, expectativa legítima de que os aqueles concordaram com a quitação do contrato sem a incidência dos aludidos encargos (“surrectio”).

Logo, entendo que o posicionamento compreensivo dos exequentes/embargados/apelados com a situação que impediu o pagamento da derradeira parcela no dia 10/05/2018 (ante o fechamento da BR 163) demonstra que eles renunciaram ao percebimento dos encargos moratórios.

Aliás, quanto à questão, convém trazer à colação o disposto nos artigos 320, 322 e 323, todos do Código Civil:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.

Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos.

Nesse contexto, a atitude dos exequentes/embargados/apelados acabou por suprimir a disposição contratual (incidência de multa/cláusula penal e demais encargos em caso de inadimplemento) tendo como base a boa-fé objetiva, uma vez que sua posição configurou uma verdadeira renúncia tácita do direito contratual estabelecido entre as partes.

Até porque, o art. 314 do Código Civil assim dispõe:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Logo, se os exequentes/embargados/apelados não se insurgiram quanto aos pagamentos da forma em que foram realizados, sendo a quitação feita reiteradamente mediante parcelas sem incidência dos encargos contratuais, faz presumir renúncia dos credores relativamente ao previsto no contrato.

Ao julgar o Resp 1879503/RJ, a relatora Ministra Nancy Andrighi destacou que:

“A supressio, por usa vez, indica a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gerar no devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo.

Implica, assim, a redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer determinado direito ou faculdade, criando para a outra a percepção válida e plausível – a ser apurada casuisticamente – de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.”

No caso, repisa-se, os exequentes/embargados/apelados aceitaram o pagamento de forma diversa daquela pactuada, o que despertou nos

embargantes/embargantes/apelantes a justa expectativa de que não seriam cobrados os encargos estabelecidos contratualmente.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO PERÍODO DE TEMPO. BOA-FÉ OBJETIVA. "SUPRESSIO”. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia. 3. A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo. [...]. (REsp n. 1.717.144/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 28/2/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ÊXITO. INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. SUPRESSIO. REVISÃO. INCURSÃO SOBRE ELEMENTOS

FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O instituto da supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (AgInt no AREsp 1774713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). 2. No caso concreto, a sentença e o acórdão recorrido assentaram que, durante o longo período de vigência contratual, a agravante jamais exigiu o pagamento da remuneração pelo êxito nas demandas judiciais, ensejando a aplicação do instituto da supressio, extinguindo em parte a obrigação pactuada. 3. Para rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência dos requisitos para a aplicação da teoria da supressio seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado na instância especial a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Nesse contexto, dada à configuração da “supressio” entendo que não deve prevalecer a ação de execução da cláusula penal e juros e correção monetária, de modo que a procedência destes embargos à execução é medida que se impõe.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial destes embargos à execução, para julgar extinta a ação de execução, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024